Tribunal: STF
Processo: Inq 2175
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-04
Data de publicação: 2006-10-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA.
   CRIME ELEITORAL. ART. 39, § 5º, II, DA LEI 9.505/97 E ART. 299 DO
   CÓDIGO ELEITORAL.
I - Comprovação da materialidade delitiva e
   suficiente exposição dos fatos tidos por criminosos.
II -
   Observância do art. 41 do Código de Processo Penal.
III -
   Alegações da defesa preliminar que não afastam, de pronto, as
   acusações imputadas.
IV - O recebimento da denúncia é mero juízo
   quanto à procedibilidade da ação, e não quanto à formação da
   culpa.
V - Denúncia recebida.